Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719719-36.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HALLEY DUARTE PEREIRA DA PAIXAO, ANTONIO NETO BISPO DE BRITO, JESSICA GOMES LISBOA APELADO: JESSICA GOMES LISBOA, ANTONIO NETO BISPO DE BRITO, HALLEY DUARTE PEREIRA DA PAIXAO, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO O réu/apelado, Uber do Brasil Tecnologia Ltda., peticionou manifestando oposição ao julgamento da apelação em sessão virtual, designada para os dias 06/12/2022 a 14/12/2022 (ID no 41458789), vez que tem interesse em acompanhar a sessão e realizar sustentação oral. O caso, com a devida vênia, não justifica a atuação deste Desembargador Plantonista. Note-se que, nos termos do que dispõe o art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR no 2539, de 07 de novembro de 2022, por meio da qual este Desembargador foi designado para o plantão judicial de 2a instância entre os dias 21 e 25 deste mês de novembro, não há qualquer providência a ser adotada que constitua “medida de urgência inadiável, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Cabe destacar, por outro lado, que, nos termos do § 1o, do dispositivo normativo ora citado, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense” – situação que, de resto, também não se verifica no caso concreto. Dessa forma, e por não ver configurada qualquer hipótese que autorize o acesso das partes ao plantão judicial de 2a instância, determino que se aguarde a apreciação do pedido no horário normal de expediente. Intime-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2022 10:36:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Plantão Judicial de 2a Instância